Tribunal: STF
Processo: RE 1417324
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO, EM EXERCÍCIO DE JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO, DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONFORMISMO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que, em juízo positivo de retratação, assentou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO e RECURSO ESPECIAL — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — APELAÇÃO — Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC com relação ao RE n. 870.947/SE — Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário n. 870.947/SE) — Juros de mora e correção monetária deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 — Decisão readequada.” (Doc. 16, p. 3, destaquei)



    A Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nas razões do apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 12, da Constituição da República. Alega, em síntese, a impossibilidade de aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral ao presente caso, uma vez que o depósito é anterior a 25/03/2015, sendo aplicável, portanto, o entendimento firmado na modulação proferida no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. Afirma que “o tema 810 foi instaurado no E. STF a fim de definir a aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos pela Lei 11.960/09 apenas no que se refere às questões não dirimidas nas ADIS 4.425 e 4.357” e que esta Corte “validou os pagamentos indexados pela TR, com aplicação da Lei 11.960109 efetuados pelas Fazendas Públicas até 25 de março de 2015 (exatamente a hipótese dos autos)” (Doc. 17, p. 5).



    Admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, assevere-se que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, sendo inadmissível a interposição de recurso a esta Suprema Corte contra decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral, sob pena de subversão da própria sistemática. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.429.914-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/05/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente